Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-37.2018.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Envio de cartão de crédito não solicitado – Sentença condenou o réu por danos morais com base na súmula 532 do STJ – Descabimento – Cartão não desbloqueado – O envio do cartão de crédito não solicitado sem negativação ou outra situação que denegrisse a imagem da autora, não gera danos morais – Sentença reformada – Recurso do réu

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Envio de cartão de crédito não solicitado – Sentença condenou o réu por danos morais com base na súmula 532 do STJ – Descabimento – Cartão não desbloqueado – O envio do cartão de crédito não solicitado sem negativação ou outra situação que denegrisse a imagem da autora, não gera danos morais – Sentença reformada – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000621-37.2018.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante/apelado
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, é
apelada/apelante
VERA
LÚCIA
PREVIATO
GAMBARINI
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o recurso da autora. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-37.2018.8.26.0264 - Voto 32563
2
VOTO No : 32563
APEL. No : 1000621-37.2018.8.26.0264
COMARCA: ITAJOBI
APTE./APDO. : BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE
CRÉDITO LTDA.
APDA./APTE : VERA LÚCIA PREVIATO GAMBARINI (JUST GRAT)

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais

Envio
de
cartão
de
crédito não
solicitado Sentença condenou o réu por danos morais com
base na súmula 532 do STJ Descabimento Cartão não
desbloqueado O envio do cartão de crédito não solicitado
sem negativação ou outra situação que denegrisse a imagem
da autora, não gera danos morais Sentença reformada
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.*

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais
ajuizada
por VERA
LÚCIA
PREVIATO
GAMBARINI em
face
de BRASILCARD ADMINISTRAADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 59/61, “para condenar o requerido: a) na
obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar os dados pessoais da autora,
bem como lhe enviar cartão de crédito ou outro serviço sem prévia solicitação; e b) ao
pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, devidamente
acrescido de correção monetária, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação. Em razão da sucumbência, o requerido arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), por
equidade.”

Apela a ré (fls. 75/82), procurando reverter a r. sentença,
sustentando, em síntese, o envio do cartão de crédito sem prévia solicitação, por si só, ainda
que considerado prática abusiva, não tem o condão de causar dano
moral, porque não ocorreu cobrança de qualquer valor ou negativação do nome da autora,
tratando-se de mero aborrecimento, não justificando a condenação por danos morais. Pugna
pelo provimento do recurso.

Apela também a autora (fls. 85/89), pretendendo a majoração
do dano moral, sendo insuficiente para coibir a reiteração da conduta ilícita pela requerida.

Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 90/96 e
99/102).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais, por envio de cartão de crédito não solicitado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-37.2018.8.26.0264 - Voto 32563
3
Narrou a autora na inicial recebeu em sua residência cartão de
crédito sem que o tivesse solicitado.

Relata que o envio de cartão de crédito, sem sua autorização e
utilização, configura prática abusiva da ré no intuito de angariar clientes, podendo,
inclusive, cair em mãos de terceiros de má-fé e acarretar enormes prejuízos para requerente.

Postulou a procedência da ação, condenando a requerida em
obrigação de não fazer, para que não envie produtos não solicitados pela autora e danos
morais, em valor sugerido de R$ 19.080,00

A ação foi julgada procedente, por r. sentença assim fundamentada:

“O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e
expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à
aplicação de multa administrativa” (Súmula 532). E, de fato, trata-se de prática comercial
abusiva o envio ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto (artigo 39,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, com apoio em decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já
perfilhou o entendimento de que a simples remessa de cartão de crédito sem solicitação
rende ensejo a danos morais passíveis de reparação: “O envio de cartão de crédito, ainda
que bloqueado, sem pedido pretérito e expresso do consumidor, caracteriza prática
comercial abusiva, contrária à boa-fé objetiva, violando frontalmente o disposto no art.
39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (REsp no 1.199.117/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 04.03.2013), além de configurar dano moral (REsp no
1.061.500/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 20.11.2008; AgRg no ARESP no 105.445/SP,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJE 22.06.2012; REsp no 514.358/MG, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 03.05.2004) (...) O valor da indenização, todavia, não poderá ser o
pleiteado pela autora, que transparece excessivo. Assim, à míngua de preceito normativo
que discipline a matéria, mas atenta à condição econômica das partes e ao grau do
aborrecimento experimentado, de um lado, bem como à necessidade da fixação não
constituir enriquecimento indevido da parte e nem aviltar o sofrimento suportado, de
outro lado, arbitro a indenização devida à autora em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais).”

Dá-se provimento ao recurso do réu.

Consoante dispõe o art. 39, III, do Código de Defesa do
Consumidor, constitui prática abusiva do fornecedor, “enviar ou entregar ao consumidor,
sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”.

Não se desconhece a existência da súmula no 532 do Superior
Tribunal de Justiça: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem
prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e
sujeito à aplicação de multa administrativa”.

No entanto, atentando-se para os precedentes que deram ensejo a
referida súmula, é possível extrair a conclusão de que, à hipótese de envio de cartão não
solicitado pelo consumidor estava agregada circunstância particular demonstrando abalo
psíquico do postulante à indenização, seja pela utilização indevida do cartão por terceiros,
seja pelo recebimento de cobranças públicas, ou mesmo, a inscrição do nome em órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-37.2018.8.26.0264 - Voto 32563
4
proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO
DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E DE
FATURAS
COBRANDO
ANUIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
I - Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do
ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a
dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos.
II - O envio de cartão de crédito não solicitado, conduta
considerada pelo Código de Defesa do Consumidor como prática
abusiva (art. 39, III), adicionado aos incômodos decorrentes das
providências notoriamente dificultosas para o cancelamento
cartão causam dano moral ao consumidor, mormente em se
tratando de pessoa de idade avançada, próxima dos cem anos de
idade à época dos fatos, circunstância que agrava o sofrimento
moral.
Recurso Especial não conhecido.”
(STJ, REsp. 1061500/RS;
rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
T3
Terceira Turma, j. 04/11/2008).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM
SOLICITAÇÃO
DO
CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
MERO
ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores
normais e próprios do convívio social não são suficientes para
originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula
83/STJ.
2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no
sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do
envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1655212/SP,
Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

A autora não desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito.

Do mesmo modo, incontroverso não recebeu a autora qualquer
cobrança pela emissão do cartão de crédito, ou utilização do cartão indevidamente por
terceiros ou teve seu nome negativado em banco de dados de inadimplentes por débito
relacionado a referido cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-37.2018.8.26.0264 - Voto 32563
5
Nesse contexto, forçoso concluir que o mero envio de cartão sem
prévia solicitação é incapaz de configurar ato passível de indenização, por não comprovado
que a conduta da requerida causou qualquer prejuízo extrapatrimonial ou moral.

Como referido, a ré não praticou atos de cobrança relativos ao
cartão de crédito, por ter permanecido bloqueado desde o recebimento pela autora.

Portanto, a simples remessa do cartão não solicitado não acarretou
qualquer situação que denegrisse o nome ou imagem da autora apelante.

Não se vislumbra na conduta da ré a obrigação de indenizar por
danos morais. O que se vislumbra, in casu, é uma situação de falha da prestação de serviço
pela requerida gerando mero aborrecimento à autora que, como visto, sequer teve seu direito
de crédito ou imagem abalados com tal ocorrência.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara:

Ação de indenização por danos morais.
Apelo do réu. Não conhecimento de parte
do recurso. Desvirtuamento da realidade
fática do litígio. Apelo do autor. Pedido
de encerramento de conta corrente. Envio
de cartão sem prévia e expressa solicitação do consumidor. Prática
abusiva (art. 39, III, CDC; súmula no 532,
STJ).
Ato
ilícito
indenizável.
Inocorrência, no entanto, de dano moral.
Ausência de cobrança ou de outros fatos
que
pudessem
gerar
o
dever
indenizatório. Situação que não produziu
humilhação ou sofrimento na esfera da
dignidade do autor. Circunstância que
caracterizou mero aborrecimento. Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência bem fixada. Sentença
mantida. Recursos do autor e do réu
improvidos, na parte conhecida. (TJSP;
Apelação 1001056-56.2015.8.26.0477;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/03/2016; Data de Registro:
16/03/2016)

INDENIZAÇÃO
-
DANOS
MORAIS
e
MATERIAIS Cartão de Crédito adicional não
solicitado Cobrança de anuidade em sua fatura
Parcial Procedência Inconformismo pela não
condenação do réu ao pagamento de danos
morais
Relação de consumo - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
Falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-37.2018.8.26.0264 - Voto 32563
6
prestação de serviço que restou configurada
Inexistência de negativação
Débito que não
ultrapassou a esfera administrativa - Ausência de
nexo causal a ensejar a indenização pleiteada
Mero aborrecimento - Honorários advocatícios
majorados para R$ 1.000,00, observando-se as
regras do art.85, §2o, do Código de Processo Civil
Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação 1034027-17.2017.8.26.0577; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data
de Registro: 06/06/2018)

APELAÇÃO. Envio de cartão de crédito não solicitado.
Danos morais. Súmula 532 STJ não aplicável ao caso
concreto. Ausência de inscrição do nome da apelante nos
órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro fato que
pudesse gerar o dever indenizatório. Mero aborrecimento. Sentença Mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1025734-14.2016.8.26.0506;
Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro:
06/11/2017)

Responsabilidade Civil
Declaratória de inexistência de
débito c.c. Indenizatória
Envio de cartão de crédito não
solicitado Danos morais. 1. Nulidade da sentença. Alegação
afastada, uma vez que foram apresentadas as razões da decisão,
as quais, embora sucintas, não se confundem com ausência de
fundamentos. 2. Constitui prática comercial abusiva o envio de
cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do
consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável. Súmula 532
do C. STJ. 3. Danos morais. Ausência de inscrição do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito ou de narração de
outros fatos que pudessem gerar o dever indenizatório.
Circunstância que caracterizou mero aborrecimento. 4.
Honorários advocatícios majorados para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), em observância ao art. 85, §11, do NCPC
Recurso
desprovido,
com
observação. (TJSP;
Apelação 1128653-38.2016.8.26.0100; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de
Registro: 30/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL Ação
de reparação de danos materiais e morais Envio de Cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-37.2018.8.26.0264 - Voto 32563
7
crédito sem pedido e posterior cobrança de anuidade Sentença
de parcial procedência para declarar a inexistência de relação
jurídica e da dívida questionada com a condenação na devolução
do valor cobrado Insurgência Pretensão de condenação em
danos morais, com base na Súmula 532 do STJ - Descabimento
Não se trata de dano 'in re ipsa', sendo necessária a
demonstração do dano O simples envio de cartão de crédito e
cobrança de fatura, por si só não gera o dever de indenizar -
Ausência de prova de negativação do nome do autor e/ou de
abalo psicológico, passível de indenização - Fato que não passou
de mero aborrecimento - Sentença mantida - Recurso
desprovido./ (TJSP; Apelação 1015129-82.2016.8.26.0320; Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2017;
Data de Registro: 16/08/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL Sentença de improcedência
Recurso do autor - Pretensão à indenização por danos morais
Cartão de crédito recebido sem solicitação Simples fato de
receber o cartão de crédito sem solicitação não induz à
ocorrência de danos morais - Mero aborrecimento Incidência
da Súmula 532 do STJ que não é "in re ipsa" - Sentença
mantida

Honorários
sucumbenciais
-
Recurso
não
provido. (TJSP;
Apelação 1001541-03.2018.8.26.0590;
Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018)

Por isso, inexistem danos morais a serem indenizados.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, mantendo-se
a parcial procedência da ação, afastada da condenação os danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais, pagando
honorários advocatícios aos patronos adversos, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com
suspensão da exigibilidade em relação à autora porque beneficiária da justiça
gratuita. Prejudicado o recurso da autora.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR